Tribunal: TJES
Processo: 5000263-79.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Leve; Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000263-79.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ CARLOS CARDOSO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ CARLOS CARDOSO DA SILVA, durante o Plantão Judiciário Ordinário do dia 04 de janeiro de 2022.

Decisão de indeferimento do pedido liminar da presente impetração proferida pelo Exmº Desembargador Plantonista DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

Informações prestadas pela autoridade coatora

Ao emitir seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado
, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ CARLOS CARDOSO DA SILVA, contra suposto ato coator praticado pelo Juiz Plantonista da Quinta Região.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos necessários para decretação da prisão preventiva.

Por fim, alega que o paciente é primário e possuidor de boas condições pessoais, o que justificaria o direito de ter revogada sua a segregação cautelar.

Vamos aos fatos.

Analisando os autos para julgamento de mérito, não vejo motivos para mudar o entendimento exarado em sede análise liminar pelo Desembargador
Plantonista DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

Importante destacar trechos da denúncia recebida em desfavor do paciente:

Noticiam os autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia OI de janeiro de 2022, na residência situada na Rua Oito, n.º 606, bairro Guriri (lado norte), nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado LUIZ CARLOS CARDOSO DA SILVA, por motivação de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima Maria Jessica da Silva Barbosa, bem como lhe ameaçou de causar mal injusto e grave, conforme! testificado no boletim unificado de fls. 03/04 e laudo de exame de lesões corporais de fls. 09. Apurou-se que, na data dos fatos, após o casal retomar de uma festa e, sem motivo aparente, o denunciado passou a agredir fisicamente a vítima, deferindo-lhe socos e tapas, inclusive, na presença das filhas menores. Em razão dos fatos, a Polícia Militar foi acionada, porém Luiz Carlos fugiu do local.

No decorrer da madrugada, o denunciado retornou à residência do casal e começou a agredir a vítima novamente, com socos e tapas, ocasionando as lesões descritas no laudo de fls. 09. Nesse momento, os vizinhos acionaram a Policia Militar, que logrou êxito em prender em flagrante o denunciado.

Além disso, consta dos autos que, o denunciado ameaçou a vítima de morte, dizendo que: se ele ficasse preso, iria matá-la".

Depreende-se dos autos que, o denunciado já agrediu e ameaçou a vítima em outras oportunidades, conforme relatado às fls. 07. Por fim, ressalta-se que Luiz Carlos e Maria Jessica, conviveram maritalmente por cerca de 05 (cinco) anos, tendo 02 (duas) filhas dessa relação.[...] Grifo nosso.

Analisando toda a dinâmica dos fatos existentes nos autos,
entendo que
a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se pautada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
para assegurar a integridade física da vítima ante o histórico de agressões e ameaças pretéritas do paciente, como ressaltado pelo magistrado “a quo” e constatado em consulta ao INFOPEN
(
Processo nº

0003983-66.2020.8.08.0047
).

Fixadas tais premissas, não há qualquer constrangimento ilegal imposto pela apontada autoridade ao paciente.

Sobre este tema
cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional.(AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração d

RHC 120.350/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS –VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONSTRANGIMENTO ILEGAL –- MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA

PELA GRAVIDADE DE SUA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA -ORDEM DENEGADA.
Analisando toda a dinâmica dos fatos existentes nos autos
, verifico que a manutenção da segregação cautelar do paciente encontra-se pautada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
. Não menos importante de ser registrado, há o
histórico de agressões e ameaças pretéritas à vítima como constatado em consulta ao INFOPEN
. Ordem denegada.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator.